Tribunal: TJMT
Processo: 1026067-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026067-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), PEREIRA E GAVIOLI SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 10.261.746/0001-02 (AGRAVADO), OSVALDO GAVIOLI - CPF: 306.806.629-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 638.672.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL OLIVEIRA E SILVA - CPF: 122.076.706-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. INSTITUTOS DISTINTOS. ACESSO À JUSTIÇA E INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática da Relatora que, em juízo de retratação, concedeu o benefício da gratuidade da justiça à parte executada e dispensou o preparo recursal e a garantia do juízo, no âmbito de embargos à execução fiscal, reconhecendo, com base em documentação idônea apresentada, a hipossuficiência financeira da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessão da gratuidade da justiça implica, automaticamente, a dispensa da garantia do juízo prevista no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80; (ii) verificar se a documentação apresentada pela parte executada é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira capaz de afastar, em caráter excepcional, a exigência legal de garantia do juízo como pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça e a garantia do juízo constituem institutos jurídicos distintos, com pressupostos e finalidades próprias. Aquela dispensa o executado do adiantamento de custas e despesas processuais; esta assegura a efetividade da execução fiscal, condicionando a admissibilidade dos embargos à suficiência patrimonial do devedor. A distinção conceitual entre os dois institutos, porém, não impede que a comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira produza efeitos sobre a exigência da garantia do juízo, em atenção aos princípios constitucionais que regem o processo.

4. A exigência prevista no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80 não possui caráter absoluto e admite mitigação em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de forma concreta e inequívoca a incapacidade financeira do executado para garantir o juízo sem comprometer sua própria subsistência. Tal flexibilização decorre da necessidade de compatibilizar a norma infraconstitucional com os princípios constitucionais do acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos incisos XXXV e LV do art. 5o da Constituição Federal.

5. No caso concreto, a parte agravada apresentou documentação idônea e suficiente, apta a evidenciar, de forma concreta, a impossibilidade de garantir o juízo sem prejuízo de sua subsistência, afastando a natureza genérica da alegação de hipossuficiência e autorizando a dispensa da garantia em caráter excepcional. A comprovação robusta da incapacidade patrimonial legitima a decisão que assim reconheceu, em interpretação sistemática da legislação de regência.

6. A imposição irrestrita da garantia do juízo, mesmo diante de hipossuficiência financeira devidamente comprovada, configuraria obstáculo intransponível ao exercício do direito de defesa, esvaziando a utilidade prática dos embargos à execução fiscal e afrontando o princípio do devido processo legal. A segurança da execução não pode sobrepor-se, de forma absoluta, ao direito fundamental de acesso à jurisdição, sob pena de tornar o processo um instrumento de exclusão em vez de tutela jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Desprovejo o agravo interno, mantendo a decisão monocrática que concedeu o benefício da gratuidade da justiça e dispensou a garantia do juízo em favor da parte executada, nos termos da fundamentação supra.

Tese de Julgamento

"1. A gratuidade da justiça e a garantia do juízo são institutos jurídicos distintos, com pressupostos e finalidades próprias, razão pela qual a concessão daquela não importa, por si só, a dispensa desta, exigindo-se, para tanto, comprovação concreta e inequívoca da hipossuficiência financeira do executado."

"2. A exigência de garantia do juízo como pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, prevista no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80, não possui caráter absoluto, admitindo mitigação excepcional quando demonstrada, por meio de documentação idônea, a impossibilidade de o executado garantir o juízo sem comprometer sua própria subsistência, em respeito aos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXV e LV; Lei no 6.830/1980, art. 16, §1o; Código de Processo Civil, art. 98.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026067-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: PEREIRA E GAVIOLI SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO:
PEREIRA E GAVIOLI SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município De Primavera Do Leste
contra decisão monocrática proferida pela Relatora que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso da parte adversa para conceder o benefício da gratuidade da justiça e dispensar o preparo recursal e a garantia do juízo, no âmbito dos embargos à execução fiscal originários.

Sustenta o agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que a concessão da gratuidade da justiça não se confunde com a dispensa da garantia do juízo prevista no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80, tratando-se de institutos distintos, com pressupostos próprios. Aduz que, a mitigação da exigência legal somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante comprovação inequívoca da incapacidade patrimonial, o que não teria ocorrido no caso concreto, haja vista a ausência de documentação idônea e completa apta a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira da parte executada.

Ao final, requer a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do presente agravo interno pelo órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática e restabelecer a exigência de garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id. 355789864, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026067-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: PEREIRA E GAVIOLI SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município De Primavera Do Leste
contra decisão monocrática proferida pela Relatora que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso da parte adversa para conceder o benefício da gratuidade da justiça e dispensar o preparo recursal e a garantia do juízo, no âmbito dos embargos à execução fiscal originários.

Sustenta o agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que a concessão da gratuidade da justiça não se confunde com a dispensa da garantia do juízo prevista no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80, tratando-se de institutos distintos, com pressupostos próprios

Após exame minucioso dos autos, conclui-se que não assiste razão ao agravante.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a documentação apresentada pela agravada se mostra suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Com efeito, além da declaração de insuficiência de recursos, foram juntados documentos consistentes e idôneos, aptos a evidenciar a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do saneamento da empresa. Confira-se a jurisprudência sobre a matéria:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ACESSO À JUSTIÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO REGULAR DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA NA QUAL O JUIZ, COM BASE NA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, INDEFERIU LIMINARMENTE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O APELANTE, IDOSO E APOSENTADO, ALEGA DESCONHECER O DÉBITO E SUSTENTA A NULIDADE DA CDA, PLEITEANDO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E O REGULAR PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. DISCUTE-SE SE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO PODE IMPEDIR O CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS POR PARTE ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CÂMARA ADMITE A MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO NOS CASOS EM QUE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO.

4. O CONJUNTO PROBATÓRIO ATESTA QUE O APELANTE É IDOSO, APOSENTADO, E DESPROVIDO DE BENS SUFICIENTES À GARANTIA DO CRÉDITO EXEQUENDO, PREENCHENDO OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

5. A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS EMBARGOS, EM TAIS CONDIÇÕES, CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

6. A MATÉRIA DE MÉRITO (NULIDADE DA CDA E IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS) NÃO FOI ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, INVIABILIZANDO O JULGAMENTO IMEDIATO POR ESTA INSTÂNCIA.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

TESE: É ADMISSÍVEL A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL POR DEVEDOR HIPOSSUFICIENTE, AINDA QUE AUSENTE A GARANTIA DO JUÍZO, QUANDO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DA GARANTIA SEM PREJUÍZO À PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO ACESSO À JUSTIÇA.

REFERÊNCIAS DISPOSITIVOS LEGAIS: CF/1988, ART. 5o, INCS. XXXV E LXXIV; CPC, ART. 98; LEI 6.830/80, ART. 16, § 1o.

JURISPRUDÊNCIA: STJ, RESP 1.487.772/SE, RESP 1.127 .815/SP, AGINT NO RESP 1.699.802/RJ; TJMG, AP. CÍV. 1.0145.12.050207-8/001.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50232225520238130231, Relator.: Des.(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2025)

A exigência prevista no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80, embora constitua regra para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais, especialmente quando demonstrada, de forma inequívoca, a incapacidade financeira do executado. Tal flexibilização encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que reconhecem a necessidade de compatibilizar a norma com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

No caso em exame, restou devidamente comprovada a hipossuficiência financeira da parte agravada, por meio da juntada de documentos idôneos e suficientes, os quais evidenciam a impossibilidade de garantir o juízo sem comprometer sua subsistência. Não se trata de mera alegação genérica, mas de comprovação concreta da incapacidade patrimonial, apta a afastar a exigência legal em caráter excepcional.

Ademais, não se pode confundir a finalidade da garantia do juízo voltada à segurança da execução com o direito fundamental de acesso à jurisdição. A imposição irrestrita da garantia, mesmo diante de comprovada hipossuficiência, implicaria verdadeiro obstáculo ao exercício do direito de defesa, esvaziando a utilidade dos embargos à execução fiscal.

Dessa forma, diante da comprovação robusta da incapacidade financeira, mostra-se legítima a dispensa da garantia do juízo, em consonância com a interpretação sistemática da legislação e com os princípios que regem o processo civil, devendo ser mantida a decisão que assim reconheceu.

Diante exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026